Tribunal: TJDFT
Processo: 0729109-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. CAMPANA. FILMAGENS. USUÁRIO ABORDADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. REGIME MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE E DE MAUS ANTECEDENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM PÚBLICA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA, GRATUIDADE DA JUSTIÇA E EXCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em violação de domicílio se havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema. Com efeito, no caso, o réu já estava sendo investigado pelo envolvimento com o tráfico de drogas, haja vista que, em decorrência de diversas denúncias anônimas, os agentes públicos, por dois dias, montaram campana em frente a residência dele, constatand0-se grande movimentação de pessoas no local, típica do tráfico de drogas, e, diante isso, abordaram um dos usuários que acabara de sair da sua casa, o qual estava na posse de porções de crack. Em seguida, realizaram a busca em sua residência, onde foram encontradas e apreendidas outras porções de drogas e dinheiro.
2. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, ou mesmo desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, tendo em vista que as provas colacionadas demonstram que a droga encontrada na residência do acusado não era para uso pessoal, mas sim destinada à traficância, ainda porque, além da conduta de ter em depósito/guardar, ao réu também foi imputada a conduta de vender drogas a um usuário, o que ficou cabalmente demonstrado nos autos, sendo imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.
3. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
4. Conserva-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, haja vista que, embora esta tenha sido fixada em patamar inferior a oito anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime semiaberto, no caso, mister fixar o regime inicial imediatamente superior, por se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal.
5. Inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal e, ainda, se persistirem os motivos da prisão cautelar.
6. A pena de multa, quando prevista no preceito secundário da norma penal, é de aplicação cogente, devendo o julgador fixá-la valendo-se dos mesmos critérios utilizados no arbitramento da reprimenda corporal.
7. A miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, como as custas processuais, deve ser aferido no Juízo das Execuções.
8.Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.